Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010753-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), HILDEBRANDO DE OLIVEIRA LIMA NETO - CPF: 550.166.691-04 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCURADOR MUNICIPAL – MENÇÃO APENAS DO NÚMERO DE REGISTRO NA OAB – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (TERMO DE POSSE OU PROCURAÇÃO) – DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– PRECLUSÃO (ARTIGO 507, NCPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se oportunizada a correção, sem qualquer manifestação por parte do Município nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, forçoso concluir pela ocorrência da preclusão consumativa, de modo que a regularização da representação processual, para fins de análise do recurso, não mais é possível.

2. A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1010753-55.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO:
HILDEBRANDO DE OLIVEIRA LIMA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Tangará da Serra,
em face da decisão monocrática (ID n. 48331467) proferida por esta Relatora, que
rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pela municipalidade, ante a inexistência de contradição e obscuridade do
decisum,
no qual, diante da ausência de regularização da representação processual por parte da municipalidade, esta Relatoria não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do disposto no artigo 76, § 2o, I, do Novo Código de Processo Civil.

O Município de Tangará da Serra assevera que, a inicial do Agravo de Instrumento fora assinada pela Procuradora Geral do Município, e não pela Assessoria Jurídica da municipalidade, assim, tal recurso deveria ser conhecido.

Aduz que,
é de conhecimento público, pois editado em lei que o Município de Tangará da Serra, desde o ano de 2014, tem sua Procuradoria Geral organizada por Procuradores de carreira (concursados), e por uma Chefia comissionada (Procurador Geral do Município) de livre nomeação e exoneração, através da Lei Complementar 192/2014, bem como que, é de conhecimento desse Gabinete da Desembargadora Relatora de que o Município de Tangará da Serra não é representado judicialmente por assessores, pois exaustivamente informado nos autos de outros agravos de instrumento da mesma matéria e da mesma subscritora.

Sustenta, também, que,
a Lei 194/2014, instituiu a Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra conferindo-lhe poderes postulatórios e de representação independentemente de instrumento de procuração,
e que
o próprio STF, de longa data vem decidindo que a representação judicial de entes quando decorre de lei, dispensa-se juntada de instrumento.

Por fim, defende que
tratando-se da Fazenda Pública, sua representação é feita, via de regra, por procuradores judiciais, que são titulares de cargos públicos privativos de advogados regularmente inscritos na OAB, detendo, portanto, capacidade postulatória,
e
como a representação decorre da lei, é prescindível a juntada de procuração, de forma que os procuradores representam a Fazenda Pública sem necessidade de haver procuração, a representação decorre do vínculo legal mantido entre a Administração Pública e o procurador.

Neste contexto, requer que seja
modificada a decisão monocrática proferida para, reconhecer que a representação processual do Município decorre de lei, e dispensa qualquer outra comprovação
, como também que seja
recebido e processado o Agravo Interno, pleiteando da Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que seja-lhe dado provimento para o fim de se determinar o prosseguimento do Agravo de Instrumento ou até mesmo já julgá-lo.

O Agravado não apresentou Contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Tangará da Serra, em face da decisão monocrática (ID n. 48331467) proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pela municipalidade, ante a inexistência de contradição e obscuridade do
decisum,
no qual, diante da ausência de regularização da representação processual por parte da municipalidade, esta Relatoria não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do disposto no artigo 76, § 2o, I, do Novo Código de Processo Civil.

De início, transcrevo trecho da decisão monocrática agravada:

(...)

In casu, em que pesem os argumentos apresentados pelo Embargante, não verifico a ocorrência de contradição e/ou obscuridade na decisão embargada, tendo em vista que nesta foi exposta de forma suficiente e clara os fundamentos que levaram esta Relatoria a não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Isso porque, restou-se relatado na decisão embagada o seguinte:

Verifico que na decisão que concedeu a liminar, disponível no ID n. 9003535,
houve a determinação para que o Agravante fosse intimado para regularizar sua representação processual, com a comprovação da sua condição de Procurador do Município de Tangará da Serra – termo de posse ou procuração - no prazo de 5 (cinco) dias
,
respeitada sua prerrogativa de prazo em dobro, nos temos do artigo 76, § 2o, I, do CPC,
sob pena de revogação da medida com o não conhecimento do recurso
.
[Destaquei]

Ademais, consta-se também na decisão embargada que
o Município de Tangará da Serra foi devidamente intimado para regularizar sua representação processual, ocorre que o mesmo se quedou inerte, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 32035476.

Destarte, esta Relatoria ressaltou na decisão que o artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC é bem claro, ao dispor que
,
se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido,

apresentando, para tanto, o teor do dispositivo, vejamos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

[...] [Destaquei]

Além disso, esta Relatoria também fundamentou sua decisão em julgados do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1
.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual
.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1
.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processua
l.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016). [Destaquei]

Assim, neste contexto, e reconhecendo que
não houve juntada do ato de nomeação dos respectivos Assessores Jurídicos no feito,
corroborando a impossibilidade de assegurar a representação do referido Município, esta Relatoria

não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Logo, não verifico haver qualquer obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, vez que nesta houve a exposição clara dos motivos e fundamentos que levaram esta Relatoria a não conhecer do recurso outrora interposto pelo Embargante.

(...)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Como mencionado, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010753-55.2019.8.11.0000, foi oportunizado ao Município de Tangará da Serra (ID n. 9003535) a regularização de sua representação processual, considerando que o referido recurso foi interposto pela Dra. Cristina Lucena Pereira Dias, que se apresentou como Procuradora Geral do Município de Tangará da Serra (OAB/MT n. 7194-O), porém sem juntar aos autos o seu termo de posse ou mesmo procuração.

Ocorre que, apesar de devidamente intimado
para regularizar sua representação processual
,
o Município de Tangará da Serra quedou-se inerte, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 32035476.

Deste modo, oportunizada a correção, sem qualquer manifestação por parte do Município nos autos do RAI n. 1010753-55.2019.8.11.0000, forçoso concluir pela ocorrência da preclusão consumativa, disposta no artigo 507 do Novo Código de Processo Civil, de modo que a regularização da representação do Município de Tangará da Serra, para fins de análise do agravo de instrumento, não mais é possível.

Sobre o assunto, colaciono julgados deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO
– RECURSO DE APELAÇÃO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO – PROCURADOR MUNICIPAL – MENÇÃO APENAS DO NÚMERO DE REGISTRO NA OAB – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (TERMO DE POSSE OU PROCURAÇÃO) – DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – PRECLUSÃO (ARTIGO 507, CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Se oportunizada a correção, sem qualquer manifestação por parte do Município nos autos do recurso de apelação, forçoso concluir pela ocorrência da preclusão consumativa, de modo que a regularização da representação processual, para fins de análise do apelo, não mais é possível. 2. A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

(N.U 0094175-76.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/2/2019, publicado no DJE 11/2/2019)
[Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCURADOR MUNICIPAL – MENÇÃO APENAS DO NÚMERO DE REGISTRO NA OAB NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PATRONO ESTÁ INVESTIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO – JUNTADA POSTERIOR – PRECLUSÃO
- RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.O artigo 557, caput do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Deve ser mantida a decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso de agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer traz elementos que indiquem a necessidade de sua reforma.
"A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.
A simples menção da condição de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil indica a contratação do profissional para o caso concreto. Nessa hipótese, é fundamental a procuração." (AgRg no Ag 790516/RS, Segunda Turma, DJ de 05/12/2006) (...)” (AgRg no AgRg no REsp 963.900/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJe 03/03/2008).“Descabe a posterior juntada das peças obrigatórias, necessárias à análise do agravo de instrumento, porque operada a preclusão consumativa (...)” (AgRg no Ag 790.516/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 15/12/2006, p. 346).

(AgR 25732/2015, Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/3/2015, publicado no DJE 13/3/2015).
[Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que não se discute que aos Procuradores Municipais é dispensada a apresentação de instrumento de procuração para representar o ente público municipal em juízo, todavia, possui ele o dever de apresentar nos autos o ato administrativo que lhe outorgou poderes para tanto, tal como o Decreto de Nomeação e Posse ou sua Carteira Funcional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA PORPROCURADOR DO MUNICÍPIO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. É dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação. Precedentes
. 2. Ademais, o endereço indicado pelo Procurador Municipal para citação é o da Prefeitura de Nova Iguaçu, o que ratifica a capacidade postulatória. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1385162 RJ 2010/0214859-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/9/2011).
[Destaquei].

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, uma vez que ocorreu a preclusão quanto à regularização da representação processual do Município de Tangará da Serra.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020